Tribunal: TJES
Processo: 5008467-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008467-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARMEN PRANDO SANTIAGO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008467-85.2023.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDA: CARMEN PRANDO SANTIAGO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
ÁCIDO ZOLODRÔNICO
5MG
. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA IAC 14. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o fornecimento do remédio ÁCIDO ZOLODRÔNICO
5MG
.

Em sede de defesa, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
alegou que
não basta a apresentação de receituário médico indicando determinado medicamento sem que haja a comprovação de ineficiência daqueles fornecidos pelo SUS, requisito que não é atendido, por evidente, com a simples declaração médica, desprovida de fundamentação e comprovação idônea.

Salienta ainda que o NAT também é apto a fornecer ao juízo a informação precisa a respeito da competência entre os entes no fornecimento do pedido, auxiliando o magistrado na correta aplicação do Tema 793 do STF, sob pena de violação no art. 927, III, do CPC.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega que a demanda que tem por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado, qual seja (Ácido Zoledrônico 5mg), razão pela qual poderia ser substituído por medicamento padronizado no SUS cujo financiamento compete ao Município, não há como se acolher a pretensão da parte autora. Além disso, requer a manifestação do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, que consiste em um órgão de assessoramento técnico do Poder Judiciário, cujas manifestações constituem prova pericial.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou procedente os pedidos autorais para o fornecimento do aludido medicamento considerando a responsabilidade solidária do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo e afastou a aplicação do Tema 793. Ainda, no que se refere a consulta ao NAT do TJES, considerou que não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados (Recomendação 31 do CNJ).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sustentando que em relação ao Parecer do NAT, apesar de não ser o julgador vinculado ao documento (conforme sentença), a análise científica do Núcleo é importante para a defesa do Estado, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial. Complementa aduzindo que a parte autora não juntou aos autos o laudo médico nem qualquer documento que faça referência à tentativa prévia de uso dos fármacos indicados pelo SUS, tampouco das alternativas terapêuticas de primeira linha gratuitamente fornecidas pela rede pública, não havendo qualquer justificativa para que se inicie o tratamento com o medicamento.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Do compulsar dos autos verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento, cuja parte autora comprovou nos autos ter laudo devidamente assinado pelo médico requerendo o uso do medicamento (ID. 29851212). Ainda há laudo atestando que antes de ser prescrito o medicamento foram adotadas outras medidas, sendo que o atestado ainda faz prova da necessidade de uso da medicação pela parte autora.

Como bem salientou o MM Juiz de piso estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos medicamentos não padronizados pelo SUS:

“Assim, a comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos mormente porque, embora se respeite e não se desconsidera os estudos científicos elaborados pelo CONITEC sobre a eficácia, efetividade e segurança do medicamento, mas, no caso em apreço, quem detém de conhecimento e sabe das técnicas a ser utilizada é o médico que acompanha o paciente, pois somente o médico que o acompanha e que, por esse motivo, possui pleno conhecimento de todos os aspectos da moléstia, tem aptidão para indicar o medicamento ou o tratamento mais apropriado. A par disso, existe o registro na ANVISA do medicamento, consoante OFÍCIO/SESA/GEAF/JUDICIALIZAÇÃO nº 1292/2023 juntado no evento ID 30751102 e a incapacidade financeira, está demonstrada pela afirmação na declaração contida no termo do evento ID 29851210, ou seja, presunção do estado de miserabilidade pela simples afirmação, do que se conclui presente a necessidade e conveniência do medicamento pleiteado. Sobre este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça definiu, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156 – RJ (STJ, 1ª Seção, REsp n. 1.657.156 – RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018), a seguinte tese para fins do art. 1.036 do Código de Processo Civil: Ademais, importa ressaltar que a mera alegação genérica de limitações financeiras, sem a apresentação de uma justificativa objetiva e comprovada da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial sem prejuízo ao erário, não constitui óbice à concessão de tutela jurisdicional relativa a providências médicas urgente, conforme decisão monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello no âmbito da ADPF no 45, que tramitou junto ao Supremo Tribunal Federal, veja-se: “Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191)”.

Demais disso, em Incidente de Assunção de Competência o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
deve-se respeitar a opção da parte autora, não cabendo ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para incluir a União no polo passivo da demanda, uma vez que não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão".

Neste sentido foi o entendimento do Incidente de Assunção de Competência (Tema 14):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Assim sendo, considero que a presente sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)